Tribunal: TJDFT
Processo: 0006779-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES CUMPRIDAS. FRAÇÃO DE METADE. CONCURSO DE PESSOAS. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais, mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas e quando guarda firme coerência entre si e está em consonância com outros elementos de provas colhidos nos autos, assume especial relevo.

2. Se as formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal foram observadas e o acusado reconhecido na delegacia, não se verificando ilegalidades em tal ato, não há mácula na prova produzida.

3. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.

4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada fase da dosimetria. A fixação da pena, em todas suas etapas, não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.